Tribunal: TJSP
Processo: 1004876-24.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – Bancário – Preposta da correntista levada a informar dados de acesso em site falso, viabilizando transferência fraudulenta – Pedido de indenização por dano material – Sentença de procedência – Inconformismo da instituição financeira – Alegação de culpa exclusiva da vítima – Não cabimento – Falha no dever de guardar as informações do cliente – Relação de consumo – Teoria finalista

Ementa:
APELAÇÃO – Bancário – Preposta da correntista levada a informar dados de acesso em site falso, viabilizando transferência fraudulenta – Pedido de indenização por dano material – Sentença de procedência – Inconformismo da instituição financeira – Alegação de culpa exclusiva da vítima – Não cabimento – Falha no dever de guardar as informações do cliente – Relação de consumo – Teoria finalista mitigada – Dever de indenizar configurado – Honorários advocatícios – Percentual de 10% sobre o valor da condenação – Pretensão à redução – Fixação correta – Excesso não verificado – Manutenção – Recurso não provido, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004876-24.2018.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado INJEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
DISPOSITIVOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004876-24.2018.8.26.0010 -Voto no 2.418
2
Apelação Cível no 1004876-24.2018.8.26.0010
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Injeflex Indústria e Comércio de Dispositivos e Produtos Médicos Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz prolator: Carlos Antonio da Costa
Voto no 2.418
APELAÇÃO – Bancário – Preposta da correntista levada a informar
dados de acesso em site falso, viabilizando transferência fraudulenta –
Pedido de indenização por dano material – Sentença de procedência –
Inconformismo da instituição financeira – Alegação de culpa
exclusiva da vítima – Não cabimento – Falha no dever de guardar as
informações do cliente – Relação de consumo – Teoria finalista
mitigada – Dever de indenizar configurado – Honorários advocatícios
– Percentual de 10% sobre o valor da condenação – Pretensão à
redução – Fixação correta – Excesso não verificado – Manutenção –
Recurso não provido, majorados os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor da condenação.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 389/399) interposto pelo Banco
Santander Brasil S.A. contra a r. sentença (fls. 379/387) por meio da qual o réu foi
condenado a indenizar a autora em R$48.678,00 (quarenta e oito mil seiscentos e
setenta e oito reais), corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a partir do
evento danoso (março/2018), com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, além
de suportar as custas, despesas processuais e honorários arbitrados em 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito.
O apelante sustenta em síntese a culpa exclusiva da autora, que obedeceu
a orientação de fraudador passando-se por preposto da instituição financeira e forneceu
sua senha pessoal em site falso, viabilizando a realização das transações bancárias
fraudulentas, independentemente de falha na prestação de serviço. Em caráter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004876-24.2018.8.26.0010 -Voto no 2.418
3
subsidiário, pugna pela redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 400/405) e respondido (fl. 408).
Nas contrarrazões, a autora afirma que o recurso não é admissível, pois o
preparo é insuficiente e não houve impugnação específica aos fundamentos da r.
Sentença e, no mérito, pugna pela negativa de provimento ao recurso, pois o defeito na
prestação do serviço reside no acesso dos fraudadores às informações sigilosas da
correntista, além de tratar-se de toda forma de fortuito interno.
A apelada inicialmente pugnou pelo julgamento presencial do recurso (fl.
428) mas, instada a manifestar-se quanto à suspensão das sessões em face da pandemia
de covid-19, admitiu o julgamento virtual, requerendo entretanto fosse permitida a
apresentação de memoriais (fls. 432), o que foi deferido (fl. 434).
Ambas as partes apresentaram memoriais (fls. 437/439 e 441/444).
É o relatório.
1. Diante da retomada das sessões de julgamento por meio remoto, com
possibilidade de sustentação oral pelos interessados, inclui-se o presente feito em pauta,
em observância à oposição inicialmente manifestada pela recorrida (fl. 428), porquanto
já não subsiste a situação excepcional justificadora do procedimento estabelecido no
despacho a fl. 429.
2. Cuida-se de fraude bancária realizada por contato telefônico, em que o
estelionatário apresentou-se como representante da instituição financeira e, a pretexto de
finalizar a substituição de tecnologias para autenticação de operações, mediante
referência aos dados cadastrais da correntista, convenceu a preposta da empresa a
informar seus dados de acesso em site falso, viabilizando assim transferência
fraudulenta.
Apesar de reconhecer o caráter inautêntico da transação, o banco acabou
por concluir pela ausência de responsabilidade e recusou-se a restituir os valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004876-24.2018.8.26.0010 -Voto no 2.418
4
subtraídos pelos estelionatários, levando ao ajuizamento desta demanda pela empresa
correntista, em que o réu defende-se sustentando em síntese a culpa exclusiva da vítima.
3. Não há insuficiência de preparo, pois a base de cálculo é "o valor
fixado na sentença, se for líquido", a teor do art. 4o, §2o, da Lei Estadual no
11.608/2003, ou seja, a importância líquida R$48.678,00 (quarenta e oito mil seiscentos
e setenta e oito reais) apontada no dispositivo da sentença, sem levar em conta os
consectários incluídos na planilha de fl. 411, elaborada pela apelada. Assim, a quantia
devida a título de preparo é R$1.947,12 (um mil novecentos e quarenta e sete reais e
doze centavos) e os recolhimentos comprovados a fls. 400/405 são suficientes.
Tampouco se vislumbra ofensa à dialeticidade recursal, diversamente do
alegado pela apelada, pois as razões do recurso impugnam de maneira suficientemente
específica os fundamentos da r. sentença, em atendimento ao art. 1.010, II e III, do
Código de Processo Civil.
Assim, não há óbice à admissão do recurso.
4. No item 10 de seus memoriais, o apelante pede seja determinado o
exame pericial no computador e no celular da preposta da autora, a fim de demonstrar a
realização da transferência impugnada mediante senha e código de segurança (fls.
438/439). O pedido é extemporâneo, porquanto não foi formulado anteriormente e é
toda maneira irrelevante para o deslinde do feito, pois se trata de fato incontroverso.
Como registrado acima, a alegação da autora é no sentido de sua preposta ter sido
persuadida a inserir suas informações de acesso em site falso, divulgando-as dessa
maneira aos fraudadores.
Pelo mesmo motivo, não é relevante para o julgamento do recurso a
gravação referida na certidão a fls. 343/344. Ao juntar a mídia, o apelante observa o
seguinte (fl. 341):
" (...) requerer o acautelamento de mídia contendo a gravação realizada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004876-24.2018.8.26.0010 -Voto no 2.418
5
departamento de fraudes do Banco réu, onde se nota que a sra. Adriana em ligação
recebida anteriormente, supostamente do Banco, onde foi solicitada atualização do QR
code, tendo a mesma confirmado que digitou duas vezes o token, o que demonstra a
fragilização dos dados da conta".
A teor do art. 374, II, do Código de Processo Civil, não depende de prova
o fato "afirmado por uma parte e confessado pela parte contrária". A própria autora
admite que forneceu seus dados de acesso no site falso, como afirma o réu, e dessa
maneira a gravação juntada para demonstrar esse fato é irrelevante.
5. Como restou incontroverso, os estelionatários entraram em contato
telefônico com a autora poucos dias após a substituição do método de validação das
operações bancárias, persuadindo a preposta Adriana quanto à autenticidade do contato
por meio da referência a diversos dados cadastrais da empresa. Confira-se a propósito o
teor do depoimento colhido em audiência (fl. 374):
"(...) recebi um telefonema de uma mulher que se identificou como sendo da central do
banco Santander e disse que desejava falar com a sra. Adriana Lúcia Bernardes Silva;
após dizer meu nome completo para a telefonista, esta repassou a ligação para mim e a
mulher perguntou qual era o meu nome, confirmei o nome, ela disse que era da central
do banco Santander e que ela precisava realizar um procedimento para ativar o QR-
code que havia sido retirado na agência bancária na última semana; ela disse que
precisaria confirmar algumas informações para poder cancelar o token físico e, em
seguida, ela foi falando vários dados da empresa, quais sejam, nome completo, CNPJ e
o endereço da autora; esses dados que ela mencionou estavam todos corretos e eu
confirmei que estavam corretos (...)"
Portanto, os fraudadores tiveram ciência quanto ao momento da troca do
método de validação, ao fato de que Adriana era a preposta da autora responsável por
tais operações e aos dados cadastrais da empresa junto ao banco. Preservado o
entendimento diverso referido, essas circunstâncias revelam a falha da casa bancária na
guarda de dados sigilosos, bem como ausência de culpa por parte de Adriana, porquanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004876-24.2018.8.26.0010 -Voto no 2.418
6
foi convencida quanto à autenticidade do contato após a menção de informações a que
terceiros fraudadores em linha de princípio não teriam acesso.
Convém lembrar: as instituições financeiras são qualificadas como
fornecedores pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 3o). O referido diploma legal,
no art. 4o, dispõe a respeito da Política Nacional das Relações de Consumo e tem por
objetivo, dentre outros, o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à
sua dignidade e segurança e a proteção de seus interesses econômicos.
Tal conclusão não é infirmada pelo fato de a correntista ser sociedade
empresária que utiliza a conta para desenvolvimento de suas atividades, pois aplicável
ao caso a teoria finalista mitigada, diante da vulnerabilidade da empresa perante o
banco. Acerca da possibilidade de aplicar a referida teoria em hipóteses tais, confira-se
o seguinte julgado desta C. Câmara:
"Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos morais – Bloqueio indevido de
quantia na conta da autora, após tentativa frustrada de transferência bancária para
pagamento de fornecedor – - Aplicação do CDC (art. 2o, 3o e 14 da Lei no
8.078/90) por se tratar a autora de parte vulnerável na relação jurídica – Má
prestação de serviço evidenciada – Ausência de justificativa para o bloqueio, mesmo
após insistentes telefonemas da autora solicitando a liberação da quantia – Danos
Morais – Ocorrência – Autora sofreu indevido bloqueio de valor em sua conta corrente,
situação que perdurou por quinze dias não obstante insistentes telefonemas
solicitando a liberação – Danos morais evidenciados que se comprovam com o próprio
fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em consonância com os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade – Ação julgada procedente - Recurso provido."
(TJSP; Apelação Cível 1111807-38.2019.8.26.0100; Relator (a): Francisco Giaquinto;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível;
Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020) (grifos nossos).
Ademais, a instituição bancária deve assumir os riscos inerentes a sua
atividade. Constatada a fraude e ausente culpa do cliente, o banco responde
objetivamente pelo fortuito interno. A propósito, convém transcrever o enunciado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004876-24.2018.8.26.0010 -Voto no 2.418
7
479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
Nesse sentido, os precedentes citados na r. Sentença e os seguintes
julgados desta C. Câmara:
"APELAÇÃO - OPERAÇOES FRAUDULENTAS – ESTELIONATO - Pretensão de
reforma da r.sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais
– Descabimento – Hipótese em que cabia ao agente financeiro demonstrar a
regularidade das movimentações – Ocorrência de falha nos sistemas de segurança
bancários – Acesso, por terceiros, a informações protegidas pelo sigilo bancário –
Comunicação ao agente financeiro, acerca da fraude – Má prestação de serviços que
evidencia a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados –
Inocorrência de culpa de terceiros ou de culpa exclusiva da vítima – RECURSO
DESPROVIDO.
(...)
A circunstância de a autora ter recebido contato telefônico por parte de
estelionatários, os quais detinham a informação de que a autora era correntista do
banco réu, bem como seu número de telefone, demonstra que o agente financeiro
não se desincumbiu do dever de vigilância das informações de sua correntista, as
quais são protegidas por sigilo bancário." (TJSP; Apelação Cível
1093268-58.2018.8.26.0100; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020) (grifos nossos)
"Ação de indenização por danos materiais e morais – Transações não reconhecidas
pela autora realizadas por meio de internet banking, após telefonema de pessoa
que se apresentou como funcionária do departamento de segurança do Banco réu,
confirmando a autora seus dados pessoais à medida que iam sendo declinados pela
suposta atendente – Ligação recebida pela autora identificada com o número de
telefone do banco réu - Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) –
Responsabilidade objetiva da ré – Súmula 479 do STJ – Aplicação da teoria do risco do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004876-24.2018.8.26.0010 -Voto no 2.418
8
negócio – Matéria pacificada no julgamento do REsp 1.199.782/PR, com base no art.
543-C do CPC/73 – Requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a segurança
e inviolabilidade de seu sistema (art. 6o, VIII, do CDC) – Restituição parcial dos
valores efetuada pelo Banco requerido a denotar, em última análise, o reconhecimento
da
fraude e
sua
responsabilidade –
Devolução
dos
valores
indevidamente transferidos da conta corrente bem reconhecida – Sentença mantida -
Recurso do réu negado.
(...)
Esclareceu a requerente que todos os dados pessoais por ela confirmados para
liberação do computador foram inicialmente declinados pela própria atendente, a
revelar inequívoca falha de segurança do sistema do requerido propiciando a
atuação de terceiros com as transações fraudulentas na conta bancária.
Embora argumente o Banco réu com a segurança das operações realizadas através de
senha do cartão e código de autorização do token, não comprovou a inviolabilidade de
seu sistema de segurança, fato que culminou com o acesso de fraudadores aos dados
bancários sigilosos da autora e subsequente realização das operações impugnadas.
Nesse panorama, incumbia à instituição financeira o dever de zelar pela segurança das
transações bancárias efetuadas digitalmente, adotando procedimentos mais rigorosos de
forma a coibir a invasão de dados pessoais de seus correntistas por terceiros
fraudadores."
(TJSP;
Apelação
Cível
1089338-95.2019.8.26.0100;
Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020)
(grifos nossos)
Dessa forma, a situação não é nova e o banco responde pela falha na
prestação do serviço e deve indenizar a correntista pela transferência fraudulenta,
conforme determinado na r. sentença.
6. Quanto aos honorários de sucumbência, verifica-se no caso o
arbitramento em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, isto é, sobre R$48.678,00
(quarenta e oito mil seiscentos e setenta e oito reais). A quantia resultante não é
excessiva e está em conformidade com os critérios elencados no art. 85, §2o, do Código
de Processo Civil, notadamente o trabalho desempenhado pelos patronos e o grau de
complexidade da demanda. Portanto, não há falar em redução, mesmo admitindo-se em
tese o arbitramento equitativo também para a hipótese de honorários demasiadamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004876-24.2018.8.26.0010 -Voto no 2.418
9
elevados.
7. Portanto, a r. sentença proferida pelo douto juiz Carlos Antonio da
Costa deve subsistir, por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora adotados.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a
decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso e,
diante do trabalho desempenhado em sede recursal, os honorários devidos aos patronos
da autora são majorados a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na
forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator